Tribunal: CARF
Processo: 10510.002692/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002692/2006-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.589 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
FM TERRAPLENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL.
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil somente se
aplica o percentual de presunção de 8% (oito por cento) para o IRPJ e 12%
(doze por cento) para o CSLL, na hipótese de contratação por empreitada na
modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais
indispensáveis à execução da obra, sendo tais materiais incorporados a esta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial o Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002692/2006-28
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 05 a 10, lavrado em
26/09/2006, para a cobrança do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ relativo ao ano-
calendário 2002, no valor de R$ 653.322,90 (seiscentos e cinquenta e três mil trezentos e vinte e
dois reais e noventa centavos), além da multa proporcional e dos juros de mora, calculados até
31/08/2006.
De acordo com o auto de infração, o lançamento foi efetuado em razão da
aplicação incorreta do coeficiente de 8% (oito por cento) sobre as receitas da atividade de
locação de equipamentos e serviços de terraplenagem, quando o correto seria a aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento).
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa autuada apresentou impugnação ao lançamento em 24/10/2006,
juntada às fls. 189, na qual apresenta, em síntese, os seguintes argumentos.
De início, alega a impugnante nulidade do Auto de Infração, uma vez este não
descreve os fatos que deram ensejo ao lançamento. A lei exige a descrição que possibilite
perfeito e total conhecimento dos fatos, a fim de proporcionar ao contribuinte a ciência plena da
infração supostamente cometida. O agente do fisco não apontou com clareza a matéria tributável,
portanto, é caso de cerceamento de direito de defesa.
No mérito, argumenta que a autoridade fiscal levou em conta apenas o conteúdo
das notas fiscais emitidas pela impugnante para a aplicação do percentual de trinta e dois por
cento para a obtenção do lucro presumido. Não observou, entretanto, que os serviços foram
prestados com o uso de materiais e mão-de-obra por conta da prestadora, por força dos contratos
celebrados entre a prestadora e os seus clientes, cujas cópias encontram-se anexadas à
impugnação.
Alega que não deve prosperar o enquadramento da atividade da impugnante como
"locadora de bens móveis". Na locação de bens móveis não existe, por parte do locador, o
fornecimento de materiais e da própria mão-de-obra operadora dos equipamentos que irão
executar as tarefas. Na atividade de locação de bens móveis não há incidência de ISS e também
da retenção previdenciária de 11%. O STF já entendeu que a locação de bens não configura uma
espécie de prestação de serviços.
Afirma que, examinando-se cuidadosamente as atividades efetivamente
desenvolvidas pela impugnante ao longo do ano de 2003, por meio dos contratos firmados e das
notas fiscais emitidas, depreende-se que a totalidade da receita auferida decorre da prestação de
serviços, os quais foram realizados com o uso de equipamentos e de mão-de-obra própria. Para
se chegar a esta convicção, basta a leitura das atividades especificadas nos contratos celebrados
com os tomadores de serviços. Neles, consta a obrigação da contratada (a impugnante) de,
durante a realização da empreitada, fazer uso por sua conta e custo, dos equipamentos, da mão-
de-obra, do combustível e ainda dos materiais necessários à execução das obras.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

Afirma que em todas as notas fiscais emitidas há a incidência da retenção
previdenciária de 11% e do ISS, que não seriam devidos se a atividade desenvolvida fosse de
locação de equipamentos.
Em seguida, aduz que os dados inseridos nos contratos permitem afirmar que
foram prestados serviços de construção ou reparação de estradas e outros assemelhados.
Tais atividades são obras civis por empreitada, inclusive uma das prerrogativas
dos contratos é o registro das obras no Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e
Agronomia - CREA, por meio da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Na execução
destes serviços, foram cobradas as horas pelo uso dos equipamentos, os custos da mão-de-obra
empregada, o combustível utilizado, o custo das peças de reposição e o custo dos materiais
empregados na execução das tarefas.
Em seguida, a impugnante descreve os objetos de diversos contratos por ela
mantidos ao longo do ano de 2003, a fim de demonstrar o enquadramento das atividades
desenvolvidas no conceito de serviços de construção civil com aplicação de material, bem como
indica as notas fiscais utilizadas para o faturamento dos serviços contratados em cada um deles.
Em seguida, assinala o contribuinte que a Receita Federal vem há anos
considerando a atividade de terraplenagem equiparada ao serviço de transporte de cargas, para
efeito da legislação do imposto de renda. Em reforço à argumentação, menciona a questão n° 175
do livro de perguntas respostas da pessoa física do ano de 2003 Do mesmo modo, afirma que
quando os serviços de terraplenagem forem prestados por pessoa jurídica, a receita oriunda dessa
atividade tem tratamento tributário igual ao de transporte de carga e, como tal, aplica-se o
percentual de 8% (oito por cento) para a apuração do lucro presumido.
Por fim, alega que não foi deduzido o imposto de renda retido na fonte informado
na declaração de rendimentos do ano-calendário 2003. Isto porque, usou a título de valor a
compensar, na dedução do imposto apurado, os valores informados nas DCTF relativos ao ano-
calendário 2003, quando estes valores correspondem às importâncias líquidas a pagar, após a
dedução dos valores retidos na fonte.
Por fim, requer a impugnante seja acolhida a impugnação e julgada procedente,
para que seja cancelado o Auto de Infração.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a
impugnação da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. COEFICIENTE.
O coeficiente a ser aplicado sobre a receita bruta decorrente de serviços de
terraplenagem para apuração da base de cálculo do lucro presumido é de 32%.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. COEFICIENTE.
Se a empresa optante pelo lucro presumido exercer atividades diversificadas,
deve aplicar o coeficiente correspondente a cada uma das atividades. Não tendo
sido possível identificar a atividade a que se refere a receita auferida, correta a
aplicação do maior percentual.
CÁLCULO DO IMPOSTO. RETENÇÃO NA FONTE. ABATIMENTO.
No cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica devido, devem ser abatidos
os valores do imposto retido na fonte.
Lançamento Procedente

Acordam os membros da la Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
por considerar PROCEDENTE EM PARTE o Auto de Infração de fls. 05 a 10,
mantendo o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ lançado, no
valor de R$ 653.322,90 (seiscentos e cinquenta e três reais e noventa
centavos), determinando o aproveitamento dos valores de IRPJ retidos na
fonte, no montante de R$ 57.335,37 (cinquenta e sete mil trezentos e trinta e
cinco reais e trinta e sete centavos), e exonerando os correspondentes
encargos legais nos termos do relatório e voto que passam a integrar este
acórdão.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento por esta mesma Turma, na data de 21 de Novembro de
2019 (Res 1301-000.747) o colegiado decidiu converter o julgamento em diligencia para que o
contribuinte fosse intimado a discriminar quais são os contratos de empreitada global com
incorporação dos materiais na obra.
Em 12 de Agosto de 2020 foi finalizado o Relatório de Diligencia e juntado aos
presentes autos.
Em 18 de setembro de 2020 a Recorrente se manifestou em relação a tal
documento. Momento em que os autos retornaram a presente Turma para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

O presente processo trata de Auto de Infração de IRPJ relativo ao ano-calendário
2002, no valor de R$ 653.322,90, além da multa proporcional e dos juros de mora.
O respectivo lançamento foi efetuado em razão da aplicação do coeficiente de 8%
sobre as receitas da atividade de locação de equipamentos e serviços de terraplenagem, quando a
fiscalização entendeu que o correto seria a aplicação do percentual de 32%.
A contribuinte impugnou alegando que os contratos celebrados têm por objeto
real a prestação de serviços para execução de estradas, acessos, consertos, tapa buracos, etc.
sempre com a utilização de equipamentos e mão de obra próprios, além da utilização de
materiais cujos custos são suportados inteiramente pela Recorrente.
Defende que, por se tratar de serviços relacionados a obra de construção civil, não
há possibilidade de se dissociar o emprego dos equipamentos nas atividades de terraplenagem
das atividades que constituem o objeto do contrato.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a
impugnação da contribuinte.
Por fim, alega a impugnante que não foram abatidos no cálculo do IRPJ lançado, os
valores de imposto retido na fonte e declarados em DIPJ. De fato, no cálculo do tributo
lançado, foi abatido apenas o valor declarado pela empresa em DCTF. Entretanto, do
valor declarado pela empresa em DCTF, já tinha sido abatido o valor do imposto
retido na fonte.
Em sessão de julgamento por esta mesma Turma, na data de 21 de Novembro de
2019 (Res 1301-000.747) o colegiado decidiu converter o julgamento em diligencia para que o
contribuinte fosse intimado a discriminar quais são os contratos de empreitada global com
incorporação dos materiais na obra.
Em 12 de Agosto de 2020 foi finalizado o Relatório de Diligencia e juntado aos
presentes autos.
Em 18 de setembro de 2020 a Recorrente se manifestou em relação a tal
documento. Momento em que os autos retornaram a presente Turma para prosseguimento do
julgamento.
Mérito
A matéria objeto de controvérsia, qual seja, coeficiente aplicável para fins de
determinação do lucro presumido na prestação de serviços de terraplanagem, tem sido objeto de
opiniões conflitantes.
De um lado, os que entendem que a atividade estaria compreendida no gênero
construção civil (empreitada, com fornecimento de materiais) e, portanto, submetida ao
percentual de 8%. De outro, os que militam a favor da tese de que a atividade representa
prestação de serviços em geral, sujeita, assim, ao percentual de 32%.
Penso que a questão posta em discussão foi adequadamente tratada pela Solução
de Consulta COSIT n° 55, de 2013, que colheu subsídios na Instrução Normativa RFB n° 1.234,
de 2012 (antiga IN 480-04).
Solução de Consulta COSIT n° 55, de 2013
13. O efeito dos dispositivos legais em discussão pode ser concluído com base no
entendimento firmado no Anexo I da citada IN RFB n° 1.234, de 2012, que, em relação
ao IRPJ, tributo parâmetro nesta análise, assim especifica:
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

Serviços de construção civil por empreitada com emprego de materiais: percentual de
retenção do IRPJ de 1,2%, correspondente a 15% (alíquota do imposto) de 8%
(percentual da base de cálculo) da receita bruta;
14. Alerte-se para o fato de que, nos termos do inciso II do § 7° do art. 2° da citada
Instrução, considera-se construção por empreitada com emprego de materiais: a
contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o
empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra.
Não serão considerados como materiais incorporados à obra os instrumentos de trabalho
utilizados e os materiais consumidos na execução dos trabalhos (§ 9° do art. 2°).
(...)
16. Assim, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL serão, respectivamente, de 8% (oito
por cento) e 12% (doze por cento), nas atividades de construção civil por empreitada, na
modalidade total, se, e somente se, o contrato para a realização da obra previr que a
totalidade dos materiais a serem empregados e incorporados a ela sejam fornecidos pelo
empreiteiro contratado.
Caso o contrato não preveja o fornecimento de materiais pelo empreiteiro, ou preveja o
fornecimento parcial, as bases de cálculo das duas exações, na sistemática do lucro
presumido, corresponderão a 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta auferida com
o contrato.
Alinhando-me ao posicionamento adotado nos atos infra legais acima
mencionados, penso que, no presente caso, para que se possa definir os percentuais a serem
aplicados na determinação do lucro presumido deve-se verificar se a fiscalizada, ao prestar os
serviços em referência, efetivamente foi a responsável pelo fornecimentos dos materiais neles
aplicado.
Vale transcrever trecho do voto da Conselheira Giovana Paiva conforme Acórdão
1301003.820 bastante esclarecedor em relação ao tema:
Neste diapasão, o sentido da norma aplicar o percentual de 8% para as atividades de
empreitada global é que contratos de construção com emprego de material que se
incorpora totalmente à obra mais se assemelha à atividade industrial. Tal foi o
entendimento consignado no acórdão n.1401- 002.109, de 17/10/2017, do qual
transcrevem-se trechos:
Os referidos normativos dispõem que o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta
para apuração da base de cálculo do lucro presumido na atividade de prestação de
serviço de construção civil é de 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego
unicamente de mão-de-obra, e de 8% (oito por cento) quando se tratar de contratação
por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro
todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à
obra.
Ora, para a atividade desenvolvida pela Recorrente, certamente a sua prestação de
serviço se enquadraria ao conceito estabelecido pela legislação, uma vez que ela aplica
todos os materiais indispensáveis à execução do objeto que foi contratado e, os mesmos
são incorporados à obra através de aplicação pela própria contribuinte.
(...)
A regra geral para determinação da base de cálculo do lucro presumido é a de que
para as atividades de prestação de serviço é aplicável a alíquota de 32%. Exceção foi
feita para a atividade de construção civil na modalidade de empreitada global, em
razão da utilização dos materiais e alto custo envolvido.
Por outro lado, atividades industriais, como regra geral, são tributadas com a alíquota
de presunção de 8%.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

Pois bem, entendo que atividade de concretagem desenvolvida pela Recorrente não se
constitui em mera prestação de serviço de construção civil, realizando, também,
verdadeira atividade industrial.(grifei)
A distinção entre a empreitada global, que possui natureza de atividade industrial, e a
prestação de serviços de construção civil, que tem natureza de prestação de serviços em
geral, encontra-se explicitada na IN SRF n° 480/2004. Essa instrução normativa,
revogada pela IN RFB n° 1234/2012, dispôs sobre a retenção de tributos e contribuições
nos pagamentos efetuados por órgãos da administração pública direta e indireta a outras
pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços. A diferenciação consta do caput
do art.1°, do §7°, e outros esclarecimentos são trazidos nos parágrafos seguintes, in
verbis:
Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações
federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades
em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a
voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua
execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (Siafi) reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o
PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento
de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os
procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
§ 7° Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I- serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com previsão
de fornecimento de material, cujo fornecimento de material esteja segregado da
prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados separadamente no
documento fiscal de prestação de serviços;
II- construção por empreitada com emprego de materiais, acontratação por empreitada
de construção civil, na modalidadetotal, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveisà sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
§ 8° Excetua-se do disposto no inciso I do § 7° os serviços hospitalares, de que trata o
art. 27 desta Instrução Normativa. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF n°
539, de 25 de abril de 2005)
§ 9° Para efeito do inciso II do § 7° não serão considerados como materiais
incorporados à obra, os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais consumidos
na execução da obra.(grifei)
O caput do art.1°, in fine, faz referência à prestação de serviços, inclusive obras, ou seja,
a obra que é resultado da atividade de construção civil é considerada uma espécie do
gênero prestação de serviços.
Mais adiante, no inciso I do § 7°, faz-se a distinção entre serviços prestados com
empregos de materiais, cujo material encontra-se segregado na nota fiscal de serviços,
não restando dúvidas que se trata de prestação de serviços, e no inciso seguinte, tem-se
a definição da empreitada global, que não foi chamada de prestação de serviços, mas
sim de construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por
empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os
materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
Em ambos os casos há o emprego de materiais. O que distingue a prestação de serviços
de uma empreitada global, que mais se assemelha à atividade industrial, é o fato de que
nesta, todos os materiais indispensáveis à obra são fornecidos pelo empreiteiro, e são
incorporados à obra.
Vale ressaltar que o §8° do art.1° da IN n° 480/2004 excetua os serviços hospitalares,
assim como o fez o §1°, inc. III do art. 15 da Lei n° 9.249/95, em relação à prestação de
serviços em geral.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

Assim, para que a recorrente possa fazer jus ao coeficiente de presunção do lucro
de 8%, importante a comprovação de que desenvolveu serviços associados a construção civil sob
o modelo de empreitada global com fornecimento total, integral de materiais no preço final da
obra, nos termos do §7o, inciso II, da IN SRF no 480, de 2004, vigente à época.
Relatório de Diligencia Fiscal
Vejamos o que dispõe o Relatório da Diligencia Fiscal requerida na ultima sessão
de julgamento realizada por esta Turma:
Por outro lado, para a maior parte dos serviços prestados no ano de 2003, FICOU
COMPROVADO O DESENVOLVIMENTO PELA EMPRESA DE SERVIÇOS
ASSOCIADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL SOB O MODELO DE EMPREITADA
GLOBAL COM FORNECIMENTO TOTAL, INTEGRAL DE MATERIAIS
FORNECIDOS PELA CONTRATADA E QUE CONSTOU DO PREÇO FINAL
DA OBRA.
Senão vejamos a tabela abaixo que descreve esses serviços:

Assim, para os serviços de construção civil que foram acobertados pelas notas fiscais
relacionadas na tabela abaixo, A EMPRESA NÃO LOGROU ÊXITO EM
COMPROVAR
DOCUMENTALMENTE
QUE
HOUVE
APLICAÇÃO
DE
MATERIAL OU, MESMO QUANDO FICOU CARACTERIZADA A UTILIZAÇÃO
DESTE, QUE O FORNECEU INTEGRALMENTE.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

Divergência entre Relatório Fiscal x Recorrente
Em relação as notas fiscais 344, 346, 349, 353, 358, 361, 365, 375 (Contrato
Petrobrás contrato no 124.2.001.02-7) que foram consideradas pela diligencia como em que NÃO
constavam aplicação de materiais pela Recorrente, a mesma apresentou documentos e
esclarecimentos abaixo:

Contrato no 124.2.001.02.7 com a PETROBRAS
1. A cláusula quinta cita o valor do contrato sem especificar qual o percentual
de destino. Hoje a Petrobras desmembra material, mão de obra e equipamentos,
facilitando melhor entendimento.
2. Na planilha de preços itens 027 e 029 são materiais aplicados e que foram
custeados pela empresa e não pela Petrobras. (Doc.02)
3. No anexo 3— Especificações Técnicas dos Serviços, página 4, item 2.3
(Pintura com tinta a base de cal) e página 5, item 2.6 (Imprimação) foram materiais
aplicados na obra. (Doc.03)
4. A declaração fornecida pelo Gerente de Contrato comprova que a empresa
custeou materiais. (Doc. 04)

No relatório de diligencia fiscal, a auditora responsável se posiciona de que “não
obstante serem verdadeiras as argumentações descritas nos itens acima, nosso entendimento de
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

que parte do material aplicado na obra acobertada pelo contrato no 124.2.001.02-7 fora fornecido
pela contratante se sustenta no subitem 2.4 do Anexo 03, conforme abaixo. E isso constou do
RELATÓRIO FISCAL E TERMO DE INTIMAÇÃO encaminhado ao contribuinte:

***
Entendo que a cláusula contratual acima mencionada, de fato fragiliza os
argumentos da Recorrente, posto que possivelmente, caso realizados, os serviços de recuperação
de cerca, contariam com materiais fornecidos pela contratante – Petrobrás.
No entanto, as clausulas 2.3 e 2.6 abaixo colacionadas, dispõe o contrário, ou seja,
que serviços de “pintura com tinta” e “imprimação” teriam materiais disponibilizados pela
recorrente. Vejamos:

Ou seja, tendo em vista que havia serviços com e sem fornecimento de materiais
deveria a Contratante trazer prova específica acerca dos serviços abarcados pelas notas fiscais
mencionadas, por exemplo, boletim de medição, em que ficariam detalhados os valores relativos
a serviços com fornecimento e os sem fornecimento de materiais.
A declaração anexada não recorre a recorrente posto que se trata de declaração
genérica em que determinado gerente da Petrobrás afirma que nos contratos sob sua competência
as despesas de materiais corriam por conta da contribuinte, mas não especifica quais foram os
contratos sob sua competência e nem se se tratava do específico contrato mencionado (Contrato
no 124.2.001.02.7).
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.589 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002692/2006-28

Desta forma, entendo que não restou comprovado, por parte do contribuinte, o
emprego de materiais nos casos das notas fiscais 344, 346, 349, 353, 358, 361, 365, 375
(Contrato Petrobrás contrato no 124.2.001.02-7).
Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, esta
relatora se posiciona pela aplicação da Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de cálculos os valores constante da
tabela da e-fl. 846 do Relatório de Diligencia Fiscal constante dos presentes autos.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital